Tribunal: TJDFT
Processo: 0009726-84.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA DEMOLIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SITUADOS NA SCRN 715. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. LESÃO AO MEIO AMBIENTE E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO OMISSO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Rejeita-se a preliminar em que se aponta a ausência de interesse recursal do Apelante quando se verifica que o fato alegado pela Apelada não tem o condão de esgotar o interesse processual em se discutir a exigibilidade do título executivo judicial em relação ao Apelante.
2 – Segundo jurisprudência iterativa do STJ, é de execução subsidiária a responsabilidade do Poder Público distrital pela demolição de ocupações irregulares em área pública perpetradas por estabelecimentos comerciais em prejuízo do meio ambiente e do patrimônio público, cultural, estético, paisagístico, arquitetônico e social do Distrito Federal. Assim, diante da inexistência de demonstração de que, contra os causadores diretos do dano, foram esgotados os meios executivos pertinentes, revela-se descabido o prosseguimento de Feito em desfavor do Distrito Federal, a despeito da sua responsabilidade solidária reconhecida no título executivo por conta de omissão no dever de fiscalização.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas.